Tribunal: TJMT
Processo: 1024881-25.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024881-25.2017.8.11.0041
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
APELADO: OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS, OSCARLINA CINTRA TRAVASSOS
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores.
Redistribua-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges